Tribunal: TJMT
Processo: 1000930-02.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000930-02.2017.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: JOSLENE DE J.D. DA CRUZ - ME
APELADO: AR FRIO COM. E SERV. DE AR CONDICIONADOS LTDA. - ME
Vistos etc.
Vislumbra-se o pleito em contrarrazões sobre a concessão do benefício da gratuidade judiciária para a empresa apelada, contudo não foi apresentado qualquer documento para demonstrar a hipossuficiência, razão pela qual deve ser possibilitada a apresentação de documentos hábeis à comprovação da necessidade da benesse.
Portanto, determino a intimação da apelada, para que apresente documentos a fim de comprovar a alegada hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora